Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-83.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-83.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000396-83.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE – PRIMEIROS ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS – INSISTÊNCIA NA REANÁLISE DE PRELIMINARES PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Evidenciado o caráter protelatório é de se aplicar a multa do prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000396-83.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Segundos Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que rejeitou as preliminares e negou provimento à Apelação Cível para manter a sentença que julgou procedente a Ação para declarar rescindido o contrato, determinar a reintegração na posse do imóvel, condenar os ora embargantes ao pagamento de aluguel pela fruição, a perdas e danos em 2% do montante convencionado para a compra e venda, bem como à multa de 20% do valor total, e deferiu a tutela de urgência.

Os embargantes apontam a finalidade de prequestionamento e insistem em que “
o órgão julgador aborde especificamente os argumentos recursais a ele dirigidos
”, reportando-se às preliminares.

Explicam que a primeira consiste “
no desacerto da r. Sentença pelo acolhimento do tardio aditamento à petição inicial
” sem que fossem mencionadas as razões e tampouco valorada a discordância exposta, além de ter transformado “
completamente a ação
” (Id 79709497).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000396-83.2019.8.11.0010

EMBARGANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

EMBARGADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

De início, importante registrar que os embargantes praticamente reiteram aqui as razões expostas nos primeiros Aclaratórios.

Ao contrário do que insistem em afirmar, em relação às alegadas preliminares constou com clareza no acórdão que a embargada propôs Ação de Reintegração de Posse amparada em Contrato de Compra e Venda por eles inadimplido, sendo então recebida a inicial, deferida a liminar e apresentada a contestação.

Foi ressaltado também que, ao prover o Agravo de Instrumento e revogar a liminar, a Câmara decidiu a questão na forma pretendida por ambas as partes, visto que reconheceu a aquisição de mercadorias, a consolidação da propriedade por alienação fiduciária em virtude do não pagamento e a reaquisição do imóvel pelos ora embargantes mediante o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda que instrui a demanda, os quais deveriam integralizar o preço em 6 parcelas anuais. E mais, se reportou ao acordo celebrado na Ação Declaratória de Impenhorabilidade.

Além disso, ficou consignada a constatação pela respectiva matrícula de que os embargantes eram os proprietários e possuidores e o deram em garantia (alienação fiduciária) da dívida na primeira avença que firmaram. Depois, com a finalidade de o reaverem, celebraram o contrato em discussão, mas não o quitaram, e, com isso, foi ajuizada a presente Ação, na verdade de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, sendo por esse fundamento revogada a liminar naquela ocasião, como se vê dos julgados citados no aresto.

Esclareceu ainda que, após o julgamento do Agravo, a embargada requereu espontaneamente a rescisão, e sobreveio a sentença.

Especificamente sobre as preliminares, foi assinalado o seguinte:

“No entanto, infere-se da contestação que eles responderam aos termos da inicial, debateram as cláusulas convencionadas, alegaram simulação do negócio jurídico e ausência dos pressupostos para a reintegração, mas não se reportaram à inadequação da via eleita e à violação ao contraditório.

Conforme artigos 336 e 342 do CPC, o conhecimento de questão não formulada oportunamente é incompatível com os Princípios da Concentração e da Estabilização da Lide, e também com o devido processo legal.

Dessa forma, “incumbe ao réu formular, de uma só vez, na contestação, todas as defesas de que dispõe, de caráter formal ou material [...]. Se alguma arguição defensiva for omitida nessa fase, impedido estará ele, portanto, de levantá-la em outros momentos ulteriores do procedimento” (Theodoro Júnior, Humberto. “Curso de Direito Processual Civil”, v. I, 57a ed., - Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 806/807).

No caso concreto, as irregularidades inequivocamente podiam ser deduzidas desde o primeiro momento diante dos fatos descritos na inicial e do contrato que a instrui, o que não ocorreu. Assim, impõe-se o não conhecimento das preliminares de inadequação da via eleita e de violação ao contraditório.

Tampouco a ausência de intimação para a manifestação sobre o posterior pedido de rescisão após a resolução do Agravo de Instrumento caracteriza decisão surpresa. Isso porque, as razões recursais foram apreciadas e revogada a liminar, já tratando a lide como de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse, porque amparada na inadimplência contratual. Da mesma maneira, não caracterizado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do processo, até porque tanto a inicial como a contestação se limitaram à discussão das cláusulas firmadas.

Nesse sentido:

“[...].

1 – Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes”
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 01-12-2015).

Posto isso,
não conheço
das preliminares de inadequação da via eleita e violação ao contraditório e
rejeito
as de decisão surpresa e de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do processo”.

Portanto, todas as questões controvertidas foram apreciadas, até mesmo as suscitadas em preliminar, como amplamente destacado também nos primeiros Embargos, que, igual a estes, tinham o propósito de prequestionamento, nos quais constou expressamente o disposto no art. 1025 do CPC.

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios novamente apontados. É evidente, mais uma vez, a pretensão exclusiva de reexame da causa, o que é vedado nesta via, que se presta somente
à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Em razão do caráter procrastinatório, aplico a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021